Tribunal: CARF
Processo: 10166.722940/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722940/2020-76
ACÓRDÃO
2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
A imputação da responsabilidade solidária às empresas formadoras de
grupo econômico, com base no art. 30, IX da lei 8.212/1991, não exige que
o fisco demonstre o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE PROVA PELO FISCO.
A mera relação de parentesco e a existência de relação comercial entre
empresas não é suficiente para caracterizar a formação de grupo
econômico de fato, quando não acompanhado de outros elementos. Cabe
à autoridade fiscal demonstrar a combinação de recursos ou esforços para
a realização de objetivos comuns.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIOS,
PREPOSTOS
E
EMPREGADOS. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados; os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
dos recursos voluntários de Meia Ponte Alimentos, Oliveira Pimenta Mendonça e Água Branca
Transportes Eireli, por intempestividade; II) dar provimento ao recurso voluntário de André
Mendanha Cardoso, excluindo-o do polo passivo do lançamento; III) negar provimento aos
recursos voluntários dos demais responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 13/10/2020, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP das contribuições previdenciárias (empresa e GILRAT)
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física no
período de 01/2015 a 12/2016.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 20/67), foram realizadas pesquisas nas
bases de dados da RFB com o intuito de verificar possível recolhimento das contribuições devidas.
No entanto, não foram localizadas quaisquer GPS (Guia da Previdência Social) nos códigos
específicos de recolhimento 2607 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ) e 2615
(Comercialização da Produção Rural – CNPJ: Pagamento exclusivo para Outras Entidades).
Após intimado para esclarecer os fatos, o contribuinte teria justificado a ausência
do recolhimento das contribuições por considerar inconstitucional a cobrança. Que após a decisão
do STF, declarando a constitucionalidade da referida contribuição, passou a realizar o respectivo
recolhimento a partir da competência 04/2017.
Com base nos documentos apresentados pela empresa e nos arquivos digitais da
Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Notas Fiscais Eletrônicas,
foram elaboradas as planilhas constantes no anexo VI (arquivo não paginado de folhas 952), onde
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
3
foram discriminados, por competência, os valores decorrentes da compra de produção rural de
pessoas físicas.
Segundo a autoridade fiscal, na apuração foram considerados diversos CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações) e diversas NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Entretanto, os produtos rurais adquiridos pelo Frigorífico Meia Ponte ficaram restritos às nota
fiscais com os CFOPs 1101 e 2101 e NCMs 01022990, 01023990, 01029019, 01029090, 02011000,
02012020 e 02012090. Foram desconsideradas as notas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, e as devolução de compras. Também não foram incluídas as notas com CFOP 1949
(Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada) com natureza da
operação de transporte de animais.
Formação de grupo econômico e responsabilidade solidária.
Diante da possibilidade de utilização de blindagem patrimonial, com a utilização de
interposta pessoa, a autoridade fiscal solicitou diversos esclarecimentos ao sujeito passivo, por
meio de termos de intimação fiscal (fls. 68/409). Considerando a insuficiência dos esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, foram abertas diligências fiscais em sete (7) pessoas físicas e cinco
(5) pessoas jurídicas que apresentaram um relacionamento mais estreito com essa empresa no
intuito de avaliar se participavam ou não de um grupo econômico (de fato ou de direito), haja
vista a ocorrência de fatos econômicos e jurídicos em comum. Foi relatado que o contribuinte
deixou de atender às intimações fiscais que solicitavam documentos e esclarecimentos
necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual foram lavrados autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória (AIOA), de forma individualizada, para cada diligenciada.
Segundo narrado, existiam fortes indícios de que teria ocorrido uma sucessão de
fato do outrora frigorífico Vale do Cedro com a constituição do frigorífico Meia Ponte por meio de
interposta pessoa, haja vista a constatação de que o primeiro (Vale do Cedro e suas sucessivas
razões sociais e mudanças de endereço e de objeto) teve uma redução drástica na sua receita
bruta a partir do ano-calendário de 2012, momento coincidente com o início das atividades do
segundo (frigorífico Meia Ponte), que funcionava no mesmo local, mesmas instalações,
praticamente os mesmos empregados e apresentava desde então uma crescente e relevante
receita bruta apurada na comercialização de carnes e derivados. O sr. Elias Batista Cardoso, ao ser
questionado pela fiscalização quanto a motivação para tal operação, teria informado que foi uma
medida tomada, tendo em vista possível inviabilidade econômica, após autuações feitas pela
Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás no ano-calendário de 2008.
Com relação ao sócio administrador da empresa fiscalizada, Sr. Oliveiro Pimenta
Mendonça, entendeu a fiscalização, diante dos fatos narrados nos itens 81 a 83 do relatório fiscal,
que o mesmo não tinha capacidade financeira para figurar como sócio administrador de empresa,
que teria como real beneficiário o sr. Elias Batista Cardoso. Este último é que teria experiência em
administrar frigoríficos desde o início do ano 2000, embora tenha encerrado as atividades do
frigorífico vale do cedro em 2012, passando a administrar, de forma indireta ou se utilizando de
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
4
interposta pessoa, o frigorífico Meia Ponte, no mesmo local, com as mesmas instalações e com a
maioria dos empregados do frigorífico sucedido.
Considerando os fatos narrados, a autoridade fiscal atribui a responsabilidade
solidária aos srs. Elias Batista Cardoso e Oliveiro Pimenta Mendonça, com base no 124, I (interesse
comum na situação que constitua o fato gerador), e art. 135 (responsabilidade por infração),
ambos do CTN. Justifica o entendimento, baseado no fato de que a empresa Meia Ponte Alimentos
EIRELI ter sido constituída por interposta pessoa física - sócio administrador Oliveiro Pimenta
Mendonça, com finalidade aparente de blindagem patrimonial, ao esvaziar totalmente a atividade
principal do frigorífico anterior. Além disto, o descumprimento de lei e de contrato também
estaria demonstrado, na medida que, na condição de administradores com amplos poderes de
gestão, deixaram de realizar o desconto e recolhimento das contribuições incidentes sobre as
aquisições da produção de produtores rurais pessoas físicas.
Além da responsabilidade tributária narrada anteriormente, a autoridade fiscal
concluiu pela existência de grupo econômico de fato entre Meia Ponte Alimentos EIRELI – CNPJ
15.182.568/0001-48 e as pessoas jurídicas Água Branca Transportes Eireli – CNPJ
08.467.155/0001-44, Elias Representação Comercial Eireli – CNPJ 06.255.771/0001-06,
Agropecuária M E Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda – CNPJ
13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos AS – CNPJ 25186.659/0001-05. Tal
entendimento se deu com base nos argumentos adiante transcritos:
f) FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO (atual ELIAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI),
CNPJ n° 06.255.771/0001-06: abertura em 14/05/2004 com capital no montante
de R$ 100.000,00 e desde então administrado pelo sr. Elias Batista Cardoso, que
ao longo do tempo alterou seu objeto, razão social e endereço, numa constante e
persistente tentativa de não honrar com seus compromissos tributários. Ao
contrário, deu segmento a sua atividade principal de abate de bovinos por meio
da interposta Meia Ponte Alimentos.
g) AGRO GLOBAL BUSINESS EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ n° 25.186.659/0001-
05: constituída na forma de sociedade anônima em 12/07/2016 pelos sócios-
administradores da Master Agroindustrial, com sede na cidade de São Paulo/SP e
com expressivo capital social no valor de R$ 7.026.038,00, cuja integralização foi
feita, na data de 18/08/2017, pela transferência massiva dos bens imóveis (11
propriedades rurais) registrados em nome da Master, caracterizando um
profundo esvaziamento patrimonial dessa empresa, e um claro desvio de
finalidade ao criar outra empresa com sede distante da localidade dos bens
integralizados, com outros objetivos, acompanhados de uma escancarada
blindagem patrimonial, e administrada por um ex-empregado dos frigoríficos Vale
do Cedro e Meia Ponte Alimentos e pela mãe de um dos sócios da empresa
Master, conforme consta na Tabela I_Dados Cadastrais e Tabela II_Participação
dos Sócios e nas duas planilhas MATRÍCULA DE IMÓVEIS_CARTÓRIOS (ver no
ANEXO VI_PLAN DIVERSAS).
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
5
h) AGROPECUARIA M.E. LTDA, CNPJ n° 12.600.156/0001-92: criada em
27/09/2010 como empresa de responsabilidade limitada e composta por 02
sócios, com sede na cidade de Britânia/GO e com capital social de R$
2.000.000,00, cuja origem e natureza dos recursos utilizados na sua integralização
não foram comprovados pelos sócios, assim como em princípio não são
suficientes para o pagamento das 04 propriedades rurais adquiridas em
21/12/2010. Como já dito antes, merece atenção o fato de que tais imóveis foram
georreferenciados e transportados para uma única matrícula, 4276, e foram
vendidos em 01/03/2019 para um casal de pessoa física pelo montante de R$
18.165.381,80, cuja capacidade financeira para honrar esse grandioso
compromisso não ficou evidenciado nas DIRPF analisadas. Em suma, pode-se
estar diante de outro caso de interposta pessoa.
i) ÁGUA BRANCA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ n° 08.467.155/0001-44: constituída
em 23/11/2006 na forma Ltda, com sede em Inhumas/GO e com capital de R$
120.000,00, porém 06/09/2012 foi transformada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI) em nome do sócio titular Marcelo Rodrigues
da Silva. Sempre atuou não prestação de serviços para empresas do grupo
econômico, desde o outrora frigorífico Vale do Cedro até o atual Meia Ponte
Alimentos. Padece das mesmas limitações externadas acima, notadamente no
tocante a capacidade financeira e técnica do sócio para integralização do capital e
administração da empresa.
j) MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA, CNPJ n° 13.263.292/0001-05: aberta em
15/02/2011 como O. PIMENTA MENDONÇA – EMPRESÁRIO, posteriormente em
10/08/2011 foi transformada em empresa de responsabilidade limitada com 03
sócios e finalmente em 25/04/2012 é integrada somente pelos 02 sócios atuais,
com sede na cidade de Inhumas/GO e com capital social de R$ 100.000,00, valor
insignificante para fazer frente ao pagamento dos inúmeros imóveis adquiridos
(11) no período de 07/03/2013 a 06/05/2013 de apenas 02 casais pessoas físicas.
De forma não muito clara e pouco justificável, tais propriedades rurais foram
transferidas na data de 18/08/2017 para integralização do capital social da
empresa Agro Global, conforme relatos na alínea “g”.
Por fim, foram incluídos no rol de devedores solidários Adrielly Mendanha Cardoso,
André Mendanha Cardoso e Marcelo Rodrigues da Silva, pelos motivos adiante transcritos:
c) ADRIELLY MENDANHA CARDOSO, CPF 010.212.331-45: filha do sr. Elias Batista
Cardoso/Divina Mendanha e sócia-administradora das empresas Agropecuária
M.E. e Master Agroindustrial, por conseguinte acionista da patrimonialista Agro
Global. A diligenciada não comprovou, mediante a entrega dos elementos de
prova, a origem e natureza dos recursos declarados essencialmente como
dinheiro em espécie e títulos de crédito, nem sua capacidade técnica e financeira
para integrar as empresas em questão.
d) ANDRÉ MENDANHA CARDOSO, CPF 003.298.951-25: filho do sr. Elias Batista
Cardoso/Divina Mendanha, reside na zona rural e explora atividades de cria,
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
6
recria e engorda de gados/bovinos em propriedades rurais pertencentes a
empresas do grupo empresarial e em outros imóveis arrendados, porém
comercializa a sua produção para abate com o frigorífico Meia Ponte. Entretanto,
segundo o já disposto antes, a relação comercial entre as partes não ficou bem
esclarecida, principalmente quanto a forma e os meios utilizados para efetuar o
pagamento dos negócios realizados.
e) MARCELO RODRIGUES DA SILVA, CPF 510.911.001-87: cunhado do sr. Oliveiro e
sócio administrador das empresas Água Branca Transportes, Agropecuária M.E. e
Master Agroindustrial, e nessa condição tornou-se acionista da patrimonialista
Agro Global. O diligenciado não comprovou, mediante a entrega dos elementos
de prova, a origem e natureza dos recursos declarados essencialmente como
dinheiro em espécie e títulos de crédito, nem sua capacidade técnica e financeira
para participar das empresas sob análise.
f) FRIGORÍFICO VALE DO CEDRO (atual ELIAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Multa de Ofício Qualificada.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, sobre a totalidade
das contribuições lançadas conforme previsto no art. 44, § 1° da Lei n° 9.430/96. Entendeu a
autoridade fiscal que o contribuinte teria agido de forma dolosa, ao utilizar interposta pessoa, com
finalidade de blindagem patrimonial, haja vista as justificativas dadas pelo real beneficiário (sr.
Elias) de que foi obrigado a encerrar as suas atividades devido as autuações tributárias recebidas
ao final do ano de 2018.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 23/11/2020, o devedor principal juntou impugnação ao lançamento com as
seguintes alegações:
 Nulidade da autuação, argumentando que a Delegada Adjunta da Receita
Federal em Brasília/DF, que assinou o TDPF, não teria competência para
autorização da fiscalização que originou a autuação;
 Decadência parcial relativa aos fatos geradores ocorridos no ano de 2015,
entendendo que o prazo decadencial deveria ser aferido com base no § 4o
do art. 150 do CTN;
 Que não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico, desde 13/09/2017
(data da publicação, no Diário Oficial da União, da Resolução do Senado no
15/2017), a previsão legal de sub-rogação do dever de recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no art. 25, caput e
incisos, da Lei no 8.212/91;
 Inconstitucionalidade da multa de ofício, diante do caráter confiscatório;
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
7
Em 23/11/2020, os devedores solidários Elias Batista Cardoso e Elias Representação
Comercial Eireli apresentaram impugnação com as seguintes alegações:
 Que o titular da pessoa jurídica sucedida não poderia ter praticado atos que
lhe imputem responsabilidade tributária solidária, já que os fatos imponíveis
ocorreram na empresa sucessora (Meia Ponte) e sob a administração de
terceiros;
 Que a empresa sucessora, segundo a lei, absorve a empresa sucedida e não
vice-versa;
 Que na hipótese de se alegar a formação irregular de grupo econômico,
haveria a necessidade de se demonstrar certos elementos subjetivos, sendo
eles: a) interesse comum na "realização do fato gerador" e não meramente
econômico, como defendeu a fiscalização, necessitando que haja ato ilícito
por parte das pessoas "solidarizadas", com a comprovação do nexo causal;
b) abuso de personalidade jurídica, com a quebra de autonomia patrimonial
e operacional, o que, em momento algum foi comprovado; c) simulação de
fatos imponíveis - nem aventados; e, d) abuso de personalidade jurídica com
o intuito de suprimir impostos/tributos - toda a operação foi detalhada, os
animais recebidos mediante documentação fiscal idônea e devidamente
contabilizados, sem qualquer participação dos impugnantes;
Em 23/11/2020, o devedor solidário André Mendanha Cardoso apresentou
impugnação com as seguintes alegações:
 Que não foi elencada uma única ação ou omissão de sua parte na gestão da
autuada principal, na condução dos negócios do suposto grupo econômico,
ou na sua participação em confusões patrimoniais, que lhe imputasse
qualquer prática contrária à legislação, exceto a alegação de interesse
econômico na ausência de retenção e repasse do SENAR e do FUNRURAL;
 Que a regra esculpida pelo art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91 é clara ao
atribuir, ao comerciante da produção rural e não ao produtor rural;
 Que supostos fatos imponíveis lançados são da empresa Meia Ponte
Alimentos e , assim, haveria a necessidade de se demonstrar certos
elementos subjetivos e não meramente a simples existência de grupo
econômico de fato, sendo eles: a) interesse comum na realização do fato
gerador e não meramente econômico, como defendeu a fiscalização,
necessitando que haja ato ilícito por parte da pessoa solidarizada, com a
comprovação do nexo causal; b) abuso de personalidade jurídica, com a
quebra de autonomia patrimonial e operacional, o que, em momento algum
foi comprovado ou, sequer alegado; c) simulação de fatos imponíveis,
também não aventado e; d) abuso de personalidade jurídica com o intuito
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
8
de suprimir impostos/tributos, sendo também impossível, pois toda a
operação foi detalhada, os animais recebidos mediante documentação fiscal
idônea e devidamente contabilizada.
Em 23/11/2020, o devedor solidário Oliveiro Pimenta Mendonça apresentou
impugnação com as seguintes alegações:
 Que durante o trabalho fiscal, não foi elencada uma única ação ou omissão
de sua parte que lhe imputasse qualquer prática contrária à legislação,
exceto interesse econômico na ausência de retenção e repasse do SENAR e
do FUNRURAL dos produtores atendidos pelo frigorífico;
 Que não houve, sequer, qualquer alegação de fraude, simplesmente a
empresa autuada não concordou com a sua responsabilidade por sub-
rogação e não reteve o FUNRURAL e o SENAR, assim como não os repassou.
Acrescenta que o fato de fazer parte do contrato social da empresa, em
tese, sem a demonstração do dolo na confecção do fato imponível, não
permite atribuir a responsabilidade solidária ao sócio, de forma automática;
 Que para aplicação da multa qualificada demandaria "a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo;
 Que é injustificável, no âmbito tributário, a responsabilização de sócios pelo
simples fato do interesse financeiro, como é o caso em análise, na medida
que para que haja essa responsabilização é imperioso que seja comprovado
que as pessoas estejam envolvidas diretamente, uma com a outra, no fato
gerador específico e o interesse comum decorre de um interesse jurídico e
não meramente fático;
 Que é pacífica a posição dos Tribunais Superiores a respeito da
corresponsabilidade dos sócios por dívidas tributárias das empresas
administradas por eles, estando sedimentado na nossa jurisprudência que
não se pode atribuir a responsabilidade substitutiva para sócios diretores ou
gerentes, prevista no art. 135, III, do CTN, sem que seja antes apurada a
prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos;
 Que para que lhe fosse atribuída a responsabilidade tributária, seria
necessária a demonstração do dolo/vontade na omissão dos fatos
geradores;
 Que o Auditor Fiscal da Receita Federal não possui competência para
avaliação das condutas dos contribuintes do ponto de vista criminal, quanto
às condutas de sonegação, fraude ou conluio;
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
9
 Que a multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é
fundada no mesmo dispositivo legal, de modo que a adjetivação está
condicionada à verificação do cometimento dos crimes de sonegação,
fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964;
 Alega que não teria praticado as condutas de fraude a lei e conluio.
Em 23/11/2020, o devedores solidários Master Agroindustrial Ltda, Agro Global
Business Empreendimentos S/A, Água Branca Transportes Eireli, Marcelo Rodrigues da Silva,
Agropecuária M. E. Ltda e Adrielly Mendanha Cardoso apresentaram impugnação com as
seguintes alegações:
 Que embora tenham sido incluídos como devedores solidários, com base no
art. 124, I do CTN, não há nos autos uma única ação ou omissão que lhes
imputasse qualquer prática contrária à legislação, exceto "alegação" de
"interesse econômico" na ausência de retenção e repasse do SENAR e do
FUNRURAL dos produtores atendidos pelo frigorífico;
 Que as empresas, assim como as pessoas físicas, em nenhum documento em
toda a instrução dos autos se beneficiaram do FUNRURAL e do SENAR tidos
como omitidos e, na verdade, nem mesmo o devedor principal, visto que,
tais contribuições, por convicções jurídicas próprias, não foram retidas dos
produtores que forneceram os animais para abate, conforme atestado pela
própria fiscalização. Acrescentam que a fiscalização não constatou sequer
"confusão patrimonial" ou integração entre a gestão do autuado principal e
os impugnantes;
 Que para que haja a responsabilização de terceiros por dívidas de outrem, é
imperioso que seja comprovado que as pessoas estejam envolvidas,
diretamente, uma com a outra, no fato gerador específico;
 Que meras alegações, ilações e suspeitas sejam não são suficientes para
solidarizar terceiros por débitos tributários de outrem;
 Que, o caso em questão, trata-se de um grupo familiar e não um grupo
econômico como quer crer a RFB, a exceção do sócio Marcelo Rodrigues da
Silva, que é amigo de longa data do Sr. Elias Batista Cardoso e, em
consequência, possuindo diversos negócios correlatos, com toda a família,
assim como outras pessoas fora desse círculo;
 Que a Sra. Adrielly Mendanha Cardoso, que é filha do Sr. Elias Batista
Cardoso, alegam que a mesma não compartilha, atualmente, qualquer
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
10
sociedade com o pai ou com o Sr. Oliveiro, seguindo a própria trajetória
empresarial;
 Que os impugnantes Marcelo e Adrielly adquiriram a empresa Master
Agroindustrial Ltda do Sr. Oliveiro, sócio do Sr. Elias que havia iniciado a
empresa, porém não deram sequência as suas atividades, e, do zero,
iniciaram uma empresa de subprodutos (farinha de osso, ração animal e
etc), negócio não explorado pelos sócios anteriores. Acrescentam que,
posteriormente,
constituíram
a
empresa
Agro
Global
Business
Empreendimentos S/A, empresa responsável pela obtenção de recursos
financeiros atrativos, parcerias na área logística e na compra maciça de
subproduto, a qual não participa de qualquer atividade industrial ou
comercial;
 Que o art. 124 do CTN prevê a responsabilidade tributária de terceiros,
ainda que de um mesmo grupo econômico, o que não é o caso, quando
pratiquem, em conjunto, o fato gerador cobrado;
 Que, segundo Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, para a caracterização da
responsabilidade solidária de terceiros haveria a necessidade de se
demonstrar os seguintes elementos: interesse comum na realização do fato
gerador, e não meramente econômico; abuso de personalidade jurídica,
com a quebra de autonomia patrimonial e operacional; simulação de fatos
imponíveis; abuso de personalidade jurídica com o intuito de suprimir
impostos/tributos;
3- DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 30/06/2023 a Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ08
através do Acórdão 108-038.463, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Das Alegações de Inconstitucionalidade/Violação de Princípios Constitucionais
7.7. Inicialmente, cumpre esclarecer que eventuais alegações feitas nas
impugnações, relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos legais e
normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis
de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
..................................................................................................................................
Da Análise da Impugnação do Sujeito Passivo – Meia Ponte Prestação de Serviços
Eireli
Das Preliminares
Incompetência da Autoridade Fiscal
.................................................................................................................................
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
11
7.17. Como pode ser observado, há expressa previsão normativa, determinando
como válidos todos os procedimentos da autuação, restando demonstrado que o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal 01.1.01.00-2017-00651-9 (fl. 97),
foi lavrado nos moldes previstos no “caput”, inciso XI e §3o, do art. 7o da Portaria
RFB no 6.478/2017 e no § 2o do art. 9o do Decreto 70.235/72, com a distribuição
do procedimento fiscal para o Auditor Fiscal que procedeu a fiscalização e lavrou
o Auto de Infração.
7.18. Assim, ao contrário do alegado no impugnação, a autoridade fiscal, como
Delegada Adjunta da Receita Federal em Brasília/DF, tem competência para
expedir o TDPF -Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal em questão, de
modo que não pode ser acatada a nulidade aventada pela impugnante.
...................................................................................................................................
Da Decadência
.................................................................................................................................
7.21. Conforme acima já anotado, o Auto de Infração trata das obrigações
estabelecidas no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01, ao produtor rural, de que trata o artigo 12, V, “a”, da
mesma lei, mas que foram sub-rogadas à Impugnante, enquanto adquirente da
produção comercializada, por imposição legal, contida no artigo 30, incisos III e IV
da Lei no 8.212/91. Ou seja, as contribuições exigidas não têm qualquer relação
com eventuais recolhimentos referentes às contribuições devidas pela própria
impugnante sobre a sua folha de salários, de modo que não há qualquer
recolhimento referente às contribuições lançadas, exigidas por sub-rogação, o
que conduz à aplicação do artigo 173, I, do CTN.
7.22. Por outro lado, a parte final do § 4o do artigo 150 CTN afasta sua aplicação
caso verificado dolo, fraude ou simulação. Diante dos fatos narrados no Relatório
Fiscal, referentes à ação dolosa na constituição da empresa por interposta pessoa
física com fins fraudulentos de blindagem patrimonial, resta caracterizada a
ocorrência dolosa de fraude e simulação, atraindo, por conseguinte, regra diversa
para a contagem do prazo decadencial, a qual se encontra positivada no artigo
173, I, do CTN.
7.23. O assunto já foi acima relatado conforme trecho transcrito do Relatório
Fiscal (item 73 a 84). Cabe ser enfatizado que não houve, na impugnação
interposta, qualquer contestação aos fatos narrados pela autoridade fiscal que
demonstram a fraude com o objetivo de blindagem patrimonial. Assim, tais fatos
são incontroversos, restando caracterizada a ocorrência dolosa de fraude e
simulação, de modo que, no caso em questão, deve ser aplicada a regra prevista
no artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
12
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
7.24. Considerando a competência mais antiga do crédito tributário constituído –
01/2015 – o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado corresponde à data de 01/01/2016, estendendo-se o
quinquênio legal até 31/12/2020, ou seja, ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial quando realizado o lançamento em 13/10/2020, com ciência do
autuado em 26/10/2020 e dos devedores solidários no período de 23/10/2020 a
29/10/2020. Portanto, resta afastada a alegada decadência parcial.
Do Mérito
7.28. Portanto, a autuação foi efetuada em virtude de a Impugnante ter deixado,
na qualidade de sujeito passivo responsável por sub-rogação, de descontar e
recolher as contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física. A exigência só
foi possível a partir do momento em que o adquirente deixou de descontar do
contribuinte, assumindo a responsabilidade pelas importâncias por ele devidas,
não descontadas e não recolhidas, por força do disposto nos artigos 30, IV, e 33 §
5° da Lei no 8.212/91 c/c artigo 121, II do CTN (....)
7.29. Na sua impugnação, a autuada (Meia Ponte Alimentos) faz menção aos
Recursos Extraordinários (RE) no 363.852/MG, no 596.177/RS e no 718.874/RS;
sustenta a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias previstas no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991 – violação aos artigos 195, parágrafo 4o e 154,
inciso I da Constituição Federal; afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições em tela; assevera que a
Lei no 10.256/2001, isoladamente, não serviria de fundamento de validade para o
tributo porque não preveria base de cálculo e alíquota; refere-se à Resolução do
Senado Federal no 15/2017, observando que a ordem legal para o recolhimento
por sub-rogação se encontraria sem fundamento de validade, a partir de sua
publicação.
7.30. É de se salientar, aqui, que as contribuições lançadas, no caso, encontram
seu fundamento em legislação válida e vigente à época dos fatos geradores
(01/2015 a 12/2016), à qual a atividade da autoridade administrativa se encontra
vinculada, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990, a seguir
transcrito, não podendo afastar a sua aplicação.
7.39. Cabe lembrar que a redação do art. 25 da Lei no 8.212/1991, vigente ao
tempo dos fatos geradores em apreço (01/2015 a 12/2016), é aquela dada pela
Lei no 10.256/2001, que teve a sua constitucionalidade questionada, no RE no
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida em 23/08/2013. Ressalte-se,
aqui, que o STF fixou, no julgamento do referido RE, em 30/03/2017, a seguinte
tese:
Tese fixada pelo Plenário do STF, em 30/03/2017 – RE 718.874/RS:
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
13
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
7.46. Por fim, necessário ainda ressaltar a Súmula CARF no 150, de dezembro de
2020, que vincula toda a Administração Tributária e versa exatamente sobre a
sub-rogação atacada:
“Súmula CARF no 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
7.47. Logo, ao se apontar que tudo o aqui discutido versa sobre período vigente
sobre a égide da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01,
forçoso é reconhecer a improcedência da impugnação também nesse ponto.
Da Multa Qualificada
7.48. Por outro lado, também não tem amparo a argumentação apresentada pela
impugnante em relação ao caráter abusivo da multa de ofício aplicada com
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), vez que a aplicação da multa
decorre de lei e não pode ser modificada de forma discricionária.
................................................................................................................................
7.53. Observa-se que restou plenamente caracterizada a situação descrita no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a
autuada, de forma intencional, agiu visando impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência da obrigação tributária, devendo ser mantida
a multa no percentual de 150% sobre o valor das contribuições apuradas.
7.54. Deve ser salientado que não houve, na impugnação interposta pela Meia
Ponte Alimentos Eireli, ora analisada, qualquer contestação aos fatos narrados
pela autoridade fiscal que demonstram a ação dolosa na constituição da empresa
por interposta pessoa com fins fraudulentos de blindagem patrimonial, de modo
que é incontroversa a ocorrência da fraude apontada pela fiscalização, que deu
ensejo à aplicação da multa de ofício qualificada.
.................................................................................................................................
7.56. Acrescenta-se, por oportuno, que o respeito aos princípios da capacidade
contributiva, do não confisco e da proporcionalidade, previstos na Constituição
Federal, é dirigido ao Legislador. Tais princípios orientam a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Entretanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
7.57. Assim, contra os argumentos contidos na impugnação, que se referem a um
suposto valor abusivo da multa aplicada, por suposta inconstitucionalidade por
violação de princípios constitucionais, deve ser considerada a impossibilidade, no
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
14
âmbito administrativo, de se afastar a aplicação ou deixar de se observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
como já foi acima enfatizado.
7.58. Repita-se, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de lei
que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do plenário
do STF. Portanto, referidos dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
de ofício, inclusive a sua majoração, encontram-se em plena vigência e, portanto,
são de aplicação obrigatória pela Administração.
7.59. Desta forma, também não merece reparo a imposição da multa qualificada,
incidente sobre o montante das contribuições lançadas.
7.60. Assim, pelas razões acima expostas, não merecem acatamento os pleitos da
impugnante, Meia Ponte Alimentos Eireli.
Da Análise das Impugnações dos Responsáveis Solitários
Considerações Iniciais
Do Grupo Econômico de Fato
..................................................................................................................................
8.10. Pois bem, voltando-se agora ao caso concreto, verifica-se que além da
constatação de grupo econômico de fato, no Relatório Fiscal são apontados
diversos fatos que, em conjunto, levaram a autoridade fiscal lançadora a concluir
que a pessoa jurídica Meia Ponte Alimentos EIRELI é constituída por interposta
pessoa, representada pelo sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, CPF 510.909.961-87,
por ficar demonstrado sua falta de experiência, capacidade técnica e
principalmente econômico-financeira para exercer tal missão, ao passo que o real
beneficiário seria o sr. Elias Batista Cardoso, CPF 216.248.441-20, verdadeiro dono
da empresa. No trecho do Relatório Fiscal, abaixo transcrito, a autoridade fiscal se
manifesta sobre o assunto, vejamos:
Relatório Fiscal
(...)
80. Ante os fatos supra narrados e corroborados com as informações
constantes nas declarações prestadas ao Fisco pelos frigoríficos Vale do
Cedro e Meia Ponte (DIPJ: Declaração de Informação Econômica-Fiscal da
Pessoa Jurídica, ECD: Escrituração Contábil Digital e GFIP: Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), a fiscalização vê
fortes indícios de que na prática ocorreu uma sucessão de fato do outrora
frigorífico Vale do Cedro com a constituição do frigorífico Meia Ponte por
meio de interposta pessoa, haja vista ter constatado que o 1o frigorífico
(Vale do Cedro e suas sucessivas razões sociais e mudanças de endereço e
de objeto) teve uma redução drástica na sua receita bruta a partir do ano-
calendário de 2012, momento coincidente com o início das atividades do 2°
frigorífico (Meia Ponte: 04 a 06/2012), o qual funciona no mesmo local,
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
15
mesmas instalações, praticamente os mesmos empregados e apresenta
desde então uma crescente e relevante receita bruta apurada na
comercialização de carnes e derivados.
81. Também nas GFIP entregues pelas duas empresas encontram indícios
de sucessão empresarial e de interposição de pessoas, tendo em vista que o
sr. Oliveiro Pimenta Mendonça (titular e administrador da Meia Ponte
Alimentos EIRELI) prestou serviços diversos - de motorista, chefe de
carregamento de carne e ao final no setor de vendas - ao outrora frigorífico
Vale do Cedro no período de 01/01/2006 a 31/07/2010, cuja GFIP de
04/2012 e 06/2012 registram a demissão de quase todos os seus
empregados, exceto o próprio sócio e administrador sr. Elias Batista
Cardoso e mais 3 a 4 pessoas. Em contrapartida, o frigorífico Meia Ponte, a
partir da GIFP 06/2012, dá início à contração da maioria dos empregados
recém-demitidos do frigorífico Vale do Cedro (já com o nome de Casa de
Carne Nova Itália EIRELI), sendo que o ponto alto da contratação desses
empregados foi registrado na GFIP 01/2013 da empresa Meia Ponte.
82. Segundo consta do termo de intimação da diligência feita na pessoa do
sr. Oliveiro (TIFP-D) para fins de avaliar a sua capacidade técnica e
econômico-financeira de participar e administrar empresas possivelmente
integrantes de um grupo econômico, a fiscalização constatou que a
primeira declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa
física entregue pelo diligenciado refere-se aos rendimentos obtidos no ano-
calendário de 2009 (DIRPF 2010/2009), na qual constam declarados
somente R$ 15.006,60 como rendimentos tributáveis recebidos da pessoa
jurídica FRIGORIFICO VALE DO CEDRO Ltda, CNPJ 06.255.771/0001-06 e
como bens e direitos só a participação de 1% no capital da empresa AGUA
BRANCA TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 08.467.155/0001-44, desde
03/03/2008 e no valor de R$ 1.200,00. Nas DIRPF ac 2010 a 2012 observa-
se que à medida que o sr. Oliveiro deixava de prestar serviços ao frigorífico
Vale do Cedro crescia a sua participação em outras empresas em comum,
assim como o registro de valores relevantes como dinheiro em caixa
(espécie) em comparação com os baixos valores (tributáveis, isentos ou não
tributáveis) recebidos dessas empresas. Coincidência ou não, justamente
parte desse dinheiro em espécie foi utilizado para integralização do capital
da Meia Ponte Alimentos Eireli no ac de 2012 no valor de R$ 62.200,00.
Questionado sobre a origem e natureza desse recurso em dinheiro, o
diligenciado disse que é fruto do seu trabalho, contudo, não apresentou
qualquer elemento de prova. Ao contrário, em uma das respostas dadas
chegou a informar que recebia "por fora" e que foi orientado pelo seu
contador a não declarar esse montante para não pagar imposto de renda.
Agindo assim como pessoa física, imagina como deve-se comportar como
empresário.
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
16
83. Do termo de intimação da diligência feita na pessoa do sr. Elias (TIFP-D),
constata-se que na DIRPF 2005/2004 foi registrado a sua saída do
FRIGORIFICO TREVO LTDA, CNPJ 04.072.287/0001-16, onde exercia a
função de sócio-gerente e detinha 33,33% do seu capital no valor de R$
30.000,00, e a sua inclusão como sócio-gerente do FRIGORIFICO VALE DO
CEDRO LTDA, CNPJ 06.255.771/0001-06, com participação de 50% no seu
capital equivalente a R$ 50.000,00. Nas DIRPF ac 2005 a 2012 observa-se
que o sr. Elias passou a ser titular de 100% do capital do frigorífico vale do
cedro que no decorrer do tempo foi alterando a sua razão social,
possivelmente após sofrer ação fiscal ora do Fisco Estadual ora do Físico
Federal. Chama também atenção o fato do sr. Elias sempre apresentar
declaração no modelo simplificado e em regra só declara valores
relativamente baixos como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas ou jurídicas e como bens e direitos informa tão somente a sua
participação no capital dos referidos frigoríficos. Não há qualquer
informação de participação nos resultados das empresas (rendimentos
isentos e não tributáveis) nem dívidas lançadas na aba ônus e obrigações, o
que de certa forma contraria as informações acima prestadas pelo
diligenciado ao afirmar que participou ativamente na construção e
administração dos frigoríficos e fez com que a fiscalização questionasse a
origem e a natureza dos recursos utilizados nesses empreendimentos e
também na integralização do capital de outras empresas que indicam
pertencer a um grupo econômico de fato.
84. Diante das diversas exposições anteriores e dos elementos de prova
integrantes desse processo, a fiscalização se convenceu de que a Meia
Ponte Alimentos EIRELI é constituída por interposta pessoa, representada
pelo sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, CPF 510.909.961-87, por ficar
demonstrado sua falta de experiência, capacidade técnica e principalmente
econômico-financeira para exercer tal missão, ao passo que o real
beneficiário sr. Elias Batista Cardoso, CPF 216.248.441-20, demonstrou ter
experiência em administrar frigoríficos desde o início do ano 2000, apesar
de parecer paradoxal, o fato de ter encerrado as atividades do frigorífico
vale do cedro em 2012 e na prática ter aberto em meados de 2012 - ainda
que de forma indireta ou se utilizando de interposta pessoa - o frigorífico
Meia Ponte, no mesmo local, com as mesmas instalações e com a maioria
dos empregados do frigorífico sucedido. Pelos relatos e documentos
apresentados pelos diligenciados, a autoridade tributária entende que por
trás do encerramento das atividades de um frigorífico em franca expansão
está o objetivo maior de não cumprir principalmente com suas obrigações
tributárias, mesmo os créditos constituídos por meio de autos de infração
diversos terem sido impugnados na esfera administrativa ou judicial. Enfim,
atitudes ou práticas que podem caracterizar indícios de fraude com o
objetivo de blindagem patrimonial.
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
17
8.11. Conforme pode ser constatado, a autoridade fiscal com base nos fatos
narrados no Relatório Fiscal e em informações constantes nas declarações
prestadas ao Fisco pelos Frigoríficos Vale do Cedro e Meia Ponte (DIPJ: Declaração
de Informação Econômica-Fiscal da Pessoa Jurídica, ECD: Escrituração Contábil
Digital e GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),
a autoridade fiscal identificou fortes indícios de que ocorreu uma sucessão de fato
entre as duas empresas, conforme acima apontado.
8.12. De fato, tal constatação se baseia em indícios contundentes, entre os quais,
podemos destacar:
a) redução drástica da receita bruta do Frigorífico Vale do Cedro, a partir do ano-
calendário de 2012, momento que coincide com o início da atividade da Meia
Ponte Alimentos; b) a Meia Ponte Alimentos passou a funcionar no mesmo local
do Frigorífico Vale do Cedro, utilizando as mesmas instalações;
c) contratação dos mesmos funcionários, conforme transferências verificadas nas
GFIP’s das duas empresas, no período; d) falta de comprovação de capacidade
técnica e, principalmente, de capacidade econômico-financeira do Sr. Oliveiro
Pimenta Mendonça, titular da Meia Ponte (antes empregado do Frigorífico Vale
do Cedro), de participar e administrar empresas possivelmente integrantes de um
grupo econômico, conforme comprovado pelas declarações de ajuste anual do
imposto sobre a renda da pessoa física –DIRPF do período; e e) outorga de
procuração dando plenos poderes ao Sr. Elias Batista Cardoso (titular do
Frigorífico Vale do Cedro) para administrar a Meia Ponte Alimentos.
...................................................................................................................................
8.15. Portanto, a autoridade fiscal trouxe aos autos e apontou no Relatório Fiscal
diversos fatos que, em conjunto, demonstram que a pessoa jurídica Meia Ponte
Alimentos EIRELI é constituída por interposta pessoa, representada pelo sr.
Oliveiro Pimenta Mendonça, que, na verdade, é sucessora do Frigorífico Vale do
Cedro, cujo verdadeiro proprietário, de fato, é o sr. Elias Batista Cardoso.
8.16. Em relação às demais empresas que fazem parte do grupo econômico, cabe
registrar que também foram objeto de diligências pela Fiscalização, assim como
seus sócios, conforme narrado nos item B1- Das Diligências Vinculadas de Pessoas
Físicas (B1.3 – 29 a 32 para Adrielly Mendanha Cardoso, B1.4 – 33 a 35 para
Marcelo Rodrigues da Silva e B1.5 -36 a 38 para André Mendanha Cardoso) e no
item B2 -Das Diligências Vinculadas de Pessoas Jurídicas (B2.2– 53 a 55 - Agro
Global Business Empreendimentos S/A, B2.3– 56 a 58 - Agropecuária M. E. Ltda,
B2.4– 59 a 61 -Água Branca Transportes Eireli, B2.5– 62 a 64 Master
Agroindustrial Ltda). Também aqui, tanto as pessoas jurídicas quanto seus
titulares, não apresentaram a documentação e os esclarecimentos solicitados pela
Fiscalização, de modo que foram lavrados Autos de Infração por descumprimento
de Obrigação Acessória (AIOA), que foram pagos pelos interessados.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
18
8.17. Pois bem, no caso concreto, verifica-se que um dado a ser considerado é a
participação societária dos sócios nas empresas, que é de relevância na
caracterização do grupo econômico, como foi acima enfatizado. Como pode ser
observado na Tabela abaixo reproduzida, que faz parte dos autos, onde é
demonstrada a participação societária no grupo econômico de fato, ao longo do
tempo, as empresas pertencem majoritariamente a pessoas de um mesmo grupo
familiar.
..................................................................................................................................
8.18. Observa-se que o Sr. Elias Batista Cardoso é o titular e administrador da
empresa Elias Representação Comercial Eireli (antiga Frigorifico Vale do Cedro
Ltda). Por sua vez, Adrielly Mendanha Cardoso, sócia-administradora das
empresas Agropecuária M.E. e Master Agroindustrial, é filha do sr. Elias Batista
Cardoso/Divina Mendanha. Marcelo Rodrigues da Silva, cunhado do sr. Oliveiro
(titular da meia Ponte Alimentos) é sócio administrador das empresas Água
Branca Transportes, Agropecuária M.E. e Master Agroindustrial.
...................................................................................................................................
8.20. Das informações prestadas pelo Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis
de Britânia/GO e pelo Cartório do 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de
Inhumas/GO, verifica-se que, de fato, houve a aquisição de relevante quantidade
de imóveis rurais, em curto espaço de tempo, pelas empresas Agropecuária M.E.
Ltda/CNPJ
12.600.156/0001-92
e
Master
Agroindustrial
Ltda/CNPJ
13.263.292/0001-05, devendo ser ressaltado que esta última transferiu a grande
maioria deles para a integralização do capital da empresa Agro Global Business
Empreendimentos S/A CNPJ 25.186.659/0001-05.
8.21. Assim, constata-se que, em virtude destas transferências, os sócios da
Master Agroindustrial Ltda, Adrielly Mendanha Cardoso e Marcelo Rodrigues da
Silva, também se tornaram acionistas da empresa patrimonialista Agro Global
Business Empreendimentos S A .
8.22. Desta forma, há uma relação de interdependência familiar, administrativa e
econômico-financeiras entre as diversas pessoas físicas e jurídicas em questão,
conforme pode ser constatado na tabela acima reproduzida (participação
societária) e nos dados obtidos junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, acima
mencionados, o que evidencia a existência de um grupo econômico de fato entre
as várias pessoas jurídicas envolvidas.
...................................................................................................................................
8.25. Em suma, foram demonstrados com riqueza de detalhes os diversos fatos e
evidências que permitiram concluir, de forma inequívoca que, no caso em
questão, a pessoa jurídica Meia Ponte Alimentos EIRELI é constituída por
interposta pessoa, representada pelo sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, que, na
verdade, é sucessora do Frigorífico Vale do Cedro, cujo verdadeiro proprietário é
o sr. Elias Batista Cardoso. Da mesma forma, evidencia-se que estas mesmas
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
19
empresas constituem grupo econômico de fato juntamente com as pessoas
jurídicas Água Branca Transportes Eireli – CNPJ 08.467.155/0001-44, Agropecuária
M. E. Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda – CNPJ
13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos S/A – CNPJ
25.186.659/0001-05.
8.26. Assim, pelas razões acima expostas, entendo que não têm procedência as
alegações feitas nas impugnações ofertadas pelos responsáveis solidários, no que
diz respeito à inocorrência de sucessão empresarial entre as empresas Frigorífico
Vale do Cedro e Meia Ponte Alimentos, bem como, à inexistência do grupo
econômico de fato apontado pela Fiscalização.
Da Responsabilidade Solidária das Pessoas Jurídicas e Físicas
8.27. Assim, em virtude das irregularidades e atos ilícitos apontados no Relatório
Fiscal houve a imputação de responsabilidade solidária às referidas pessoas
jurídicas que fazem parte do grupo econômico de fato e às pessoas físicas
(titulares, sócios e administradores das empresas do grupo) Elias Batista Cardoso -
CPF 216.248.441-20, Oliveiro Pimenta Mendonça - CPF 510.909.961-87, André
Medanha Cardoso – CPF 003.298.951-25, Adrielly Medanha Cardoso – CPF
010.212.331-45 e Marcelo Rodrigues da Silva – CPF 510.911.001-87.
...................................................................................................................................
8.31. Note-se que, em relação à caracterização da solidariedade com base no art.
124, inciso I, do CTN, não foi apontado somente o fato de existir um grupo
econômico como razão de decidir, mas também foram considerados outros
elementos, tudo apoiado num robusto conjunto probatório: participação de um
estratagema ilícito, com simulação e interpostas pessoas, para a obtenção de
vantagens tributárias; e confusão patrimonial e operacional, restando evidenciado
o interesse comum entre as partes, tanto das pessoas jurídicas quanto das
pessoas físicas envolvidas.
...................................................................................................................................
8.33. Deve ser salientado que, ao contrário do que sustentam os impugnantes,
houve a indicação, no caso, de uma série de elementos para a caracterização do
grupo econômico e do interesse comum, que consta no artigo 124, inciso I do
CTN, pela autoridade fiscal, cujo entendimento se encontra em consonância com
o Parecer Normativo COSIT no 4/2018.
8.34. Por outro lado, como restou demonstrada pela fiscalização a existência de
grupo econômico de fato entre as empresas, por consequência, deve ser mantida
a responsabilidade solidária pelos tributos exigidos em relação às empresas que
integram o grupo econômico de fato, com base nos artigos 124, inciso I e II do
CTN, combinado com o artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91.
8.35. Cabe ser ressaltado que, no caso de apuração de responsabilidade solidária
na constituição de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias, não
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
20
se faz necessária a demonstração do interesse comum na realização do fato
gerador, apesar de aqui já demonstrado à ênfase, pois a responsabilidade do
artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91 se amolda ao descrito no artigo 124, inciso II
do CTN.
8.36. Como se infere da legislação acima citada, o legislador, sabiamente, quis
abarcar grupo econômico de qualquer natureza, independentemente deste se
revestir ou não das modalidades jurídicas do Direito Comercial, aliás, nem poderia
ser de outra forma, pois se assim não fosse, estar-se-ia punindo quem, agindo
conforme a lei, formaliza-se de acordo com as exigências convencionais e legais, e
premiando e incentivando a instituição de grupos econômicos de fato.
8.37. Assim, a responsabilidade solidária do grupo econômico é realidade
normativa inscrita no inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991, com respaldo
no inciso II, do art. 124 do CTN.
.................................................................................................................................
8.41. Assim, pelo acima exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária
das pessoas jurídicas Água Branca Transportes Eireli – CNPJ 08.467.155/0001-44,
Agropecuária M. E. Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial Ltda –
CNPJ 13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos S/A – CNPJ
25.186.659/0001-05, pelo crédito lançado, conforme acima demonstrado.
8.42. Por outro lado, cabe ser salientado que a responsabilização solidária das
pessoas físicas (titulares, sócios e administradores das empresas do grupo) teve
com como fundamento não só o art. 124, inciso I do CTN, mas, também, o art.
135, inciso III deste mesmo diploma legal, tendo em vista ter havido constatada,
no caso, a prática de atos com infração de lei, conforme exposto no trecho do
Relatório Fiscal, acima transcrito.
8.43. Referidas pessoas físicas, como sócios-administradores das empresas
envolvidas, são solidariamente responsáveis pelos créditos apurados, com
fundamento no CTN, artigo 135, inciso III, que estabelece a responsabilidade
tributária dos diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
.................................................................................................................................
8.44. Como já foi fartamente acima debatido, os fatos narrados permitem apontar
que os administradores, conscientemente, optaram por integrarem grupo
econômico de fato irregular e omitiram do fisco receitas tributáveis.
..................................................................................................................................
8.46. Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária pelos créditos lançados
imputada às pessoas físicas Elias Batista Cardoso - CPF 216.248.441-20, Oliveiro
Pimenta Mendonça - CPF 510.909.961-87, André Mendanha Cardoso – CPF
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
21
003.298.951-25, Adrielly Mendanha Cardoso – CPF 010.212.331-45 e Marcelo
Rodrigues da Silva – CPF 510.911.001-87.
8.47. Por fim, cabe a análise de dois tópicos específicos trazidos na impugnação
do responsável solidário Oliveiro Pimenta Mendonça, quais sejam: a) a alegada
incompetência dos Auditores Fiscais da RFB para avaliar os critérios pertinentes a
atos dolosos de responsabilidade pessoal e para a aplicação da multa qualificada
e, b) a impossibilidade legal da multa qualificada.

8.48. Cabe reiterar que conforme já foi acima esclarecido (na análise da
impugnação apresentada pela autuada Meia Ponte Alimentos), as atribuições dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estão previstas no artigo art. 6o da
Lei 10.593 de 06 de novembro de 2002, alterado pela Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007. Dentre estas competências, cabe ao AFRFB, em caráter privativo a
constituição do crédito tributário e de contribuições, mediante o lançamento.
.................................................................................................................................
8.50. No caso em questão, a autoridade fiscal, efetuou o lançamento, nos termos
previstos no art. 142 do CTN, aplicando a multa qualificada, conforme determina
a legislação que disciplina a matéria, como já foi acima demonstrado na análise da
impugnação da Meia Ponte Alimentos, onde foi mantida a multa qualificada
aplicada no presente lançamento.
8.51. Assim, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal e,
tampouco, na impossibilidade legal de aplicação da multa qualificada.
CONCLUSÃO
9. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas na legislação e os
impugnantes não apresentaram argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidir o lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela
Fiscalização.
9.1 Diante do exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo o
crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade tributária
solidária atribuída às pessoas jurídicas Elias Representação Comercial Eireli, CNPJ
n° 06.255.771/0001-06, Água Branca Transportes Eireli – CNPJ 08.467.155/0001-
44, Agropecuária M. E. Ltda – CNPJ 12.600.156/0001-92, Master Agroindustrial
Ltda – CNPJ 13.263.292/0001-05 e Agro Global Business Empreendimentos S/A –
CNPJ 25.186.659/0001-05 e às pessoas físicas Elias Batista Cardoso - CPF
216.248.441-20, Oliveiro Pimenta Mendonça - CPF 510.909.961-87, André
Mendanha Cardoso – CPF 003.298.951-25, Adrielly Mendanha Cardoso – CPF
010.212.331-45 e Marcelo Rodrigues da Silva – CPF 510.911.001-87.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1 – Devedor Principal
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
22
Em 21/08/2023 a empresa Meia Ponte Alimentos (devedora principal) e o Sr.
Oliveiro Pimenta Mendonça (devedor solidário) apresentaram Recurso Voluntário conjunto (fls.
3.733/3.781) contra a decisão de 1a instância, trazendo as mesmas alegações contidas na peça de
impugnação, adiante sintetizadas:
 Nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal;
 Decadência parcial;
 Inconstitucionalidade da responsabilidade tributária por sub-rogação do
adquirente de produção rural;
 Caráter confiscatório da multa de ofício.
Tal recurso foi considerado perempto pela DRF Goiânia, tendo em vista que foi
protocolado após o prazo legal previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Diante da
intempestividade do recurso, foram lavrados Termos de Perempção para ambos os recorrentes
(fls. 3.782 e 3.784).
4.2 – Devedores Solidários Master Agroindustrial Ltda, Agro Global Business
Empreendimentos S/A, Água Branca Transportes Eireli, Marcelo Rodrigues da Silva, Agropecuária
M. E. Ltda e Adrielly Mendanha Cardoso.
Em 21/08/2023 os referidos devedores solidários apresentaram Recurso Voluntário
conjunto (fls. 3.695/3.710) contra a decisão de 1a instância, contestando a responsabilidade
tributária com as mesmas alegações trazidas na peça de impugnação.
O presente recurso foi considerado perempto pela DRF Goiânia para o recorrente
Água Branca Transportes Eireli, tendo em vista que foi protocolado após o prazo legal previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Diante da intempestividade do recurso, foi lavrado Termo de
Perempção (fls. 3.783).
4.3 – Devedor Solidário André Mendanha Cardoso
Em 21/08/2023 a devedor solidário André Mendanha Cardoso apresentou Recurso
Voluntário conjunto (fls. 3.711/3.720) contra a decisão de 1a instância, trazendo as mesmas
alegações trazidas na peça de impugnação, contestando a responsabilidade tributária.
4.4 – Devedores Solidário Elias Batista Cardoso e Elias Representação Comercial
Eireli.
Em 21/08/2023 os devedores solidários Elias Batista Cardoso e Elias Representação
Comercial Eireli apresentaram Recurso Voluntário conjunto (fls. 3.721/3.730) contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações contidas na peça de impugnação.
É o relatório.

Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
23
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Admissibilidade dos Recursos
Inicialmente, observa-se que os recursos apresentados pelo devedor principal Meia
Ponte Alimentos e pelos devedores solidários Oliveiro Pimenta Mendonça e Água Branca
Transportes Eireli foram considerados peremptos pela DRF Goiânia, que lavrou os respectivos
termos, propondo o encaminhamento para cobrança administrativa, e posteriormente à
Procuradoria da Fazenda Nacional, em caso de não cumprimento da exigência fiscal.
Analisando os documentos presentes nos autos, pode-se confirmar a
intempestividade dos referidos recursos. Vejamos, o contribuinte Meia Ponte Alimentos foi
cientificado da decisão de 1a instância em 07/07/2023, como atesta o documento de folhas 3.676.
Como só apresentou o Recurso Voluntário em 21/08/2023, como atesta o documento de folhas
3.732, ultrapassou o prazo legal de 30 dias, previsto no art. 33 do Decreto 30.235/1972. O mesmo
recurso também se mostra intempestivo para o Sr. Oliveiro Pimenta Mendonça, que foi
cientificado da decisão recorrida em 19/07/2023 (doc. fls. 3.677). Quanto à empresa Água Branca
Transportes Eireli, a mesma foi cientificada da decisão em 06/07/2023 (doc. fls.3.675), o que
comprova a intempestividade do recurso apresentado somente em 21/08/2023. Portanto não
conheço dos recursos apresentados pelos contribuintes Meia Ponte Alimentos, Oliveiro Pimenta
Mendonça e Água Branca Transportes Eireli.
Quanto aos demais recursos apresentados pelos devedores solidários são
tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Delimitação do Litígio
Considerando o não conhecimento do recurso do devedor principal, aliado ao fato
de que as razões recursais apresentadas pelos devedores solidários, cujos recursos foram
conhecidos, dizem respeito somente à responsabilidade solidária, o presente julgamento se
restringirá à referida matéria.
Recursos dos Devedores Solidários
Antes de adentrar na análise do concreto, necessário se faz analisar os dispositivos
legais que estabelecem e responsabilidade solidária no âmbito das contribuições previdenciárias.
Segundo o art. 124, I do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ocorre que não
basta qualquer interesse. O mero interesse econômico não é suficiente para que seja atribuída a
responsabilidade a terceiro. O interesse jurídico deve estar caracterizado no caso concreto. A
título de exemplo, um indivíduo dependente economicamente de outro não pode ser
responsabilizado por eventual dívida fiscal deste último, não obstante o natural interesse
econômico do primeiro.
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
24
O Código Tributário Nacional, além de tratar da responsabilidade solidária no art.
124, estabelece que determinados indivíduos podem ser pessoalmente responsabilizados pelo
crédito tributário de terceiros. Assim dispõe o art. 135, III do CTN, também utilizado como
fundamento para a responsabilização solidária aplicada pela autoridade fiscal no lançamento em
análise:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(...)
A denominada responsabilidade por infração, prevista no dispositivo citado, requer
que autoridade fiscal comprove os atos ou omissões praticados pelo sujeito passivo, não bastando
meras narrativas ou indícios imprecisos.
Por fim, em se tratando de contribuições previdenciárias, a Lei 8.212/1991, no art.
30, previu um caso específico de responsabilidade solidária para grupo econômico, além daqueles
já normatizados pelo CTN:
Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
(grifamos)
Certamente pretendeu o legislador dar maior garantia ao crédito tributário de
natureza previdenciária ao utilizar a expressão de “de qualquer natureza”. Com isso, a
caracterização do grupo econômico independe da formalização jurídica da união, bastando a
comprovação de que combinam recursos ou esforços para a realização de objetivos comuns.
Restou a controvérsia quanto a necessidade de se demonstrar o interesse comum,
preconizado do art. 124, I do CTN, para fins de responsabilização com base no art. 30, IX da Lei
8.212/1991. Diante de interpretações diversas, foi editada a Súmula CARF no 210
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024 As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
25
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Portanto, a unificação de jurisprudência, consolidada na citada Súmula, seguiu o
entendimento de que a regra da Lei 8.212/1991 estabeleceu um garantia adicional para o crédito
previdenciário, a despeito de outras regras previstas na legislação tributária.
1- Master Agroindustrial Ltda, Agro Global Business Empreendimentos S/A, Marcelo
Rodrigues da Silva, Agropecuária M. E. Ltda e Adrielly Mendanha Cardoso.
Arguem os Recorrentes que não existiriam provas nos autos de ação ou omissão
contrárias à legislação. Que a autoridade fiscal atribuiu a responsabilidade tributária apenas com
base na alegação de suposto interesse econômico, diante da ausência de retenção e repasse do
SENAR e do FUNRURAL dos produtores atendidos pelo devedor principal. Que não teriam se
beneficiado da omissão do devedor principal. Que não teria sido comprovado confusão
patrimonial ou integração entre a gestão do autuado principal e os impugnantes. Que não ficou
comprovado o interesse comum no fato gerador. Argumenta que as empresas fazem parte de um
grupo familiar, e não de um grupo econômico. Que a Sra. Adrielly Mendanha Cardoso, que é filha
do Sr. Elias Batista Cardoso, alegam que a mesma não compartilha, atualmente, qualquer
sociedade com o pai ou com o Sr. Oliveiro.
Afirmam que os impugnantes Marcelo e Adrielly adquiriram a empresa Master
Agroindustrial Ltda do Sr. Oliveiro, sócio do Sr. Elias que havia iniciado a empresa, porém realizam
atividades não exploradas pelos sócios anteriores. Que, posteriormente, constituíram a empresa
Agro Global Business Empreendimentos S/A, empresa responsável pela obtenção de recursos
financeiros atrativos, parcerias na área logística e na compra maciça de subproduto.
Por fim, alegam que os requisitos necessários, previstos no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 04, para a caracterização da responsabilidade solidária de terceiros não teriam sido
verificados.
A despeito da alegações trazidas pelos recorrentes, é preciso analisar os elementos
apontados pela fiscalização para a responsabilização solidária. Inicialmente, é inegável o esforço
da autoridade fiscal na busca por esclarecimentos, por meio de diligências, junto às pessoas e
empresas relacionadas ao suposto grupo econômico, como bem narrado no relatório fiscal (fls.
20/67). Segundo descrito, os questionamentos não foram sanados de forma satisfatória pelos
contribuintes diligenciados.
No entendimento da fiscalização, que foi corroborado pelos julgadores de 1a
instância, o Sr. Elias Batista Cardoso, estruturou grupo econômico de fato, com objetivo de
blindagem patrimonial. Tal decisão estaria motivada pelo fato da empresa Cedro Alimentos, de
propriedade do Sr. Elias ter sofrido autuação Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás no ano-
calendário de 2008. O próprio contribuinte teria admitido que resolveu encerrar as atividades da
referida empresa em 2012, diante das dificuldades financeiras acarretadas pela exigência
tributária do fisco estadual. Ocorre que no mesmo ano foi criada a empresa Meia Ponte Alimentos,
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
26
com 100% do capital sob o domínio do Sr. Oliveira Pimenta Mendonça, que passou a explorar as
mesmas atividades, nas mesmas instalações, e com a maioria dos empregados da Cedro
Alimentos.
Ao analisar o contexto em que teria se dado a sucessão entre as empresas, a
autoridade fiscal verificou que Sr. Oliveira Pimenta Mendonça não possuía capacidade financeira e
técnica para assumir a propriedade da empresa criada (Meia Ponte Alimentos), como bem
demonstrado a partir da análise de documentos fiscais, como GFIP e DIRPF. Destaca-se trecho do
relatório fiscal adiante transcrito:
81. Também nas GFIP entregues pelas duas empresas encontram indícios de
sucessão empresarial e de interposição de pessoas, tendo em vista que o sr.
Oliveiro Pimenta Mendonça (titular e administrador da Meia Ponte Alimentos
EIRELI) prestou serviços diversos - de motorista, chefe de carregamento de carne
e ao final no setor de vendas – ao outrora frigorífico Vale do Cedro no período de
01/01/2006 a 31/07/2010, cuja GFIP de 04/2012 e 06/2012 registram a demissão
de quase todos os seus empregados, exceto o próprio sócio e administrador sr.
Elias Batista Cardoso e mais 3 a 4 pessoas. Em contrapartida, o frigorífico Meia
Ponte, a partir da GIFP 06/2012, dá início à contração da maioria dos empregados
recém-demitidos do frigorífico Vale do Cedro (já com o nome de Casa de Carne
Nova Itália EIRELI), sendo que o ponto alto da contratação desses empregados foi
registrado na GFIP 01/2013 da empresa Meia Ponte.
82. Segundo consta do termo de intimação da diligência feita na pessoa do sr.
Oliveiro (TIFP-D) para fins de avaliar a sua capacidade técnica e econômico-
financeiras de participar e administrar empresas possivelmente integrantes de um
grupo econômico, a fiscalização constatou que a primeira declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda da pessoa física entregue pelo diligenciado
refere-se aos rendimentos obtidos no ano-calendário de 2009 (DIRPF 2010/2009),
na qual constam declarados somente R$ 15.006,60 como rendimentos tributáveis
recebidos da pessoa jurídica FRIGORIFICO VALE DO CEDRO Ltda, CNPJ
06.255.771/0001-06 e como bens e direitos só a participação de 1% no capital da
empresa AGUA BRANCA TRANSPORTES LTDA, CNPJ n' 08.467.155/0001-44, desde
03/03/2008 e no valor de R$ 1.200,00. Nas DIRPF ac 2010 a 2012 observa-se que à
medida que o sr. Oliveiro deixava de prestar serviços ao frigorífico Vale do Cedro
crescia a sua participação em outras empresas em comum, assim como o registro
de valores relevantes como dinheiro em caixa (espécie) em comparação com os
baixos valores (tributáveis, isentos ou não tributáveis) recebidos dessas empresas.
Coincidência ou não, justamente parte desse dinheiro em espécie foi utilizado
para integralização do capital da Meia Ponte Alimentos Eireli no ac de 2012 no
valor de R$ 62.200,00. Questionado sobre a origem e natureza desse recurso em
dinheiro, o diligenciado disse que é fruto do seu trabalho, contudo, não
apresentou qualquer elemento de prova. Ao contrário, eu uma das respostas
dadas chegou a informar que recebia “por fora” e que foi orientado pelo seu
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
27
contador a não declarar esse montante para não pagar imposto de renda. Agindo
assim como pessoa física, imagina como deve-se comportar como empresário.
Outro elemento relevante citado, foi o fato de o Sr. Elias permanecer como
administrador da empresa por um prazo de 2 anos, entre 2014 e 2015.
Foi apontado, ainda, que o Sr. Oliveiro declarou na DIRPF 2015/2014 ter recebido,
via TED, a quantia de R$ 198.118,90 da empresa, sem quaisquer registro na contabilidade da
mesma.
Portanto, nos parece claro que o Sr. Oliveiro “emprestou” seu nome para figurar
como interposta pessoa na empresa Meia Ponte Alimentos, que teve como objetivo a blindagem
patrimonial do Sr. Elias Batista Cardoso.
Mas a operação de blindagem patrimonial não se esgotou nos fatos anteriormente
narrados. Em 27/09/2010 foi criada a empresa Agropecuária M. E. Ltda, cujos sócios são a Sra.
Adrielly Mendanha Cardoso (filha do Sr. Elias) e seu cônjuge (Sr. Marcelo Rodrigues da Silva). Em
seguida foi criada, em 15/02/2011, a empresa Master Agroindustrial Ltda, também de
propriedade do referido casal.
Com base em informações cartorárias, verificou-se que a Agropecuária M. E. Ltda
realizou, em 22/12/2010 a compra de 04 imóveis. Paralelamente, a empresa Master
Agroindustrial Ltda adquiriu, em 06/05/2013, 11 (onze) imóveis, cuja grande maioria (10) foi
transferida, em 18/08/2017, para integralização do capital da empresa Agro Global Business
Empreendimentos.
Com relação à empresa Agropecuária M. E. Ltda destaca a autoridade fiscal:
criada em 27/09/2010 como empresa de responsabilidade limitada e composta
por 02 sócios, com sede na cidade de Britânia/GO e com capital social de R$
2.000.000,00, cuja origem e natureza dos recursos utilizados na sua
integralização não foram comprovados pelos sócios, assim como em princípio
não são suficientes para o pagamento das 04 propriedades rurais adquiridas em
21/12/2010. Como já dito antes, merece atenção o fato de que tais imóveis foram
georreferenciados e transportados para uma única matrícula, 4276, e foram
vendidos em 01/03/2019 para um casal de pessoa física pelo montante de R$
18.165.381,80, cuja capacidade financeira para honrar esse grandioso
compromisso não ficou evidenciado nas DIRPF analisadas. Em suma, pode-se
estar diante de outro caso de interposta pessoa. (grifamos)
Já em relação à empresa Master Agroindustrial Ltda pontua a fiscalização:
aberta em 15/02/2011 como O. PIMENTA MENDONÇA – EMPRESÁRIO,
posteriormente
em
10/08/2011
foi
transformada
em
empresa
de
responsabilidade limitada com 03 sócios e finalmente em 25/04/2012 é integrada
somente pelos 02 sócios atuais, com sede na cidade de Inhumas/GO e com capital
social de R$ 100.000,00, valor insignificante para fazer frente ao pagamento dos
inúmeros imóveis adquiridos (11) no período de 07/03/2013 a 06/05/2013 de
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
28
apenas 02 casais pessoas físicas. De forma não muito clara e pouco justificável,
tais propriedades rurais foram transferidas na data de 18/08/2017 para
integralização do capital social da empresa Agro Global, conforme relatos na
alínea “g”.
Quanto à empresa Agro Global Business Empreendimentos S/A, descreve:
constituída na forma de sociedade anônima em 12/07/2016 pelos sócios-
administradores da Master Agroindustrial, com sede na cidade de São Paulo/SP e
com expressivo capital social no valor de R$ 7.026.038,00, cuja integralização foi
feita, na data de 18/08/2017, pela transferência massiva dos bens imóveis (11
propriedades rurais) registrados em nome da Master, caracterizando um
profundo esvaziamento patrimonial dessa empresa, e um claro desvio de
finalidade ao criar outra empresa com sede distante da localidade dos bens
integralizados, com outros objetivos, acompanhados de uma escancarada
blindagem patrimonial, e administrada por um ex-empregado dos frigoríficos Vale
do Cedro e Meia Ponte Alimentos e pela mãe de um dos sócios da empresa
Master, conforme consta na Tabela I_Dados Cadastrais e Tabela II_Participação
dos Sócios e nas duas planilhas MATRÍCULA DE IMÓVEIS_CARTÓRIOS (ver no
ANEXO VI_PLAN DIVERSAS). (grifamos)
Diante dos fatos narrados, acompanhados da vasta documentação anexada aos
autos pela fiscalização, não restam dúvidas da formação de grupo econômico, nos termos do art.
30, IX da Lei 8.212/1991. Percebe-se a nítida intensão de blindagem patrimonial promovida pelo
Sr. Elias Batista Cardoso, com a utilização de interposta pessoa, bem como por meio de
transferência patrimonial para empresas de propriedade de familiares e de terceiros coligados.
Considerando a qualidade de sócios administradores dos Srs. Marcelo Rodrigues da
Silva e Adrielly Mendanha Cardoso nas empresas Agropecuária M. E. Ltda e Master Agroindustrial
Ltda, e os fatos narrados, fica evidente a participação efetiva dos primeiros na operação de
blindagem patrimonial contra eventuais credores, já descrita. É importante destacar que a
responsabilização dos sócios administradores não se deu pela mera participação societária de
ambos, mas pelos atos praticados em nome das citadas pessoas jurídicas, que visavam a
blindagem patrimonial mencionada. Desta forma, a responsabilização pessoal dos citados
administradores, com base no art. 135, III, do CTN se mostra adequada, como já apontado na
decisão recorrida.
Portanto não acato as alegações dos recorrentes, e mantenho a responsabilidade
solidária sobre os valores lançados.
2 – André Mendanha Cardoso.
Alega que não foi citado na autuação fiscal qualquer ação ou omissão do
Recorrente na gestão da empresa Meia Ponte, na condução dos negócios do suposto "grupo
econômico" ou na participação em supostas confusões patrimoniais. Contesta a possibilidade de
se atribuir responsabilidade tributária ao produtor rural, na medida que a responsabilidade seria
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
29
do adquirente da produção. Por fim alega que não bastaria a configuração de grupo econômico de
fato, mas que a fiscalização deveria ter provado a existência de: interesse comum na realização
fato gerador, abuso de personalidade jurídica e simulação.
Analisando as informações do relatório fiscal, verifica-se os fundamentos para a
responsabilização do Sr. André Mendanha Cardoso foi, além da relação de parentesco (filho) com
o Sr. Elias, a relação comercial entre ele a empresa Meia Ponte (venda de gado). Foi mencionado,
também, suposta confusão patrimonial, tendo em vista a não identificação de pagamentos feitos
ao Sr. André na contabilidade da empresa Meia Ponte.
Em que pese tais indícios apontados, a responsabilização tributária exige elementos
mais robustos. Vejamos, a mera relação de parentesco, acompanhada de relação comercial, não
comprova, por si só, a união de recursos ou esforços para a realização de objetivos comuns,
elemento essencial para a configuração do grupo econômico de fato, nos termos do art. 30, IX, da
Lei 8.212.1991. Da mesma forma, com base nos documentos presentes nos autos, não se pode
presumir o interesse jurídico na ocorrência do fato gerador, para a responsabilização com base no
art. 124, I, do CTN.
Portanto, diante da insuficiência de elementos probatórios, deve ser excluído do
polo passivo do lançamento o Sr. André Mendanha Cardoso.
3- Elias Representação Comercial Eireli e Elias Batista Cardoso
Alega que a responsabilização tributária deve ser atribuída ao sucessor, nunca ao
sucedido. Que não bastaria a configuração de grupo econômico de fato, mas que a fiscalização
deveria ter provado a existência de: interesse comum na realização fato gerador, abuso de
personalidade jurídica e simulação.
Quanto à primeira alegação, não asiste razão ao recorrente. A atribuição da
responsabilidade tributária não se deu com base no art. 133 do CTN, que dispõe sobre a
responsabilidade do adquirente de estabelecimento empresarial. A solidariedade atribuída aos
recorrentes decorreu da constatação de que houve a formação de grupo econômico de fato, com
objetivo de blindagem patrimonial do Sr. Elias Batista Cardoso, como já esclarecido por ocasião da
análise dos demais responsáveis solidários.
Em relação à prova do interesse comum na realização do fato gerador, de abuso
de personalidade jurídica e simulação, entendo que os fatos e elementos trazidos aos autos, e já
objeto de análise por este julgador e pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal, são
suficientes para demonstrar a operação de blindagem patrimonial, por meio de interposta pessoa
e transferência patrimonial para outras empresas vinculadas a familiares do Sr. Elias. Ademais, a
Súmula CARF no 210 eliminou a necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude
o art. 124, inciso I, do CTN, nos casos de responsabilização solidária de grupo econômico, com
base no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722940/2020-76
30
Portanto não acato as alegações do recorrente, e mantenho a responsabilidade
solidária sobre os valores lançados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
1- Não conhecer dos recursos apresentados por Meia Ponte Alimentos, Oliveira
Pimenta Mendonça e Água Branca Transportes Eireli.
2- Dar provimento ao recurso voluntário de André Mendanha Cardoso, excluindo
o mesmo do polo passivo do lançamento;
3- Negar provimento aos recursos dos demais recorrentes.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 3823
DF CARF MF
Original